Tribunal: TJDFT
Processo: 0700718-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE EXAME POR VÍDEO EEG. EPILEPSIA FOCAL ESTRUTURAL. ESPERA DE MAIS DE 150 DIAS. TUTELA DEFERIDA. ASTREINTES. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido liminar para concessão da antecipação da tutela para determinação de realização de exame de monitoramento por vídeo EEG. Agravo interno interposto pelo agravado, contra a decisão que deferiu a antecipação de tutela.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em avaliar se é caso de conceder a antecipação da tutela para determinar que o Ente Público Distrital providencie a realização do exame de monitoramento por vídeo EEG.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Considerando que o acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla, julga-se prejudicado o agravo interno, mormente porque o agravo de instrumento encontra-se apto a julgamento.
4. A enfermidade de epilepsia que apresenta progressão rápida e evidente, tendo em vista o aumento na frequência das crises epilépticas que podem levar inclusive até a morte da paciente justifica a obrigação do fornecimento do exame de monitoração por vídeo EEG, com base em relatório médico.
5. A multa aplicada objetiva conferir efetividade ao comando judicial, cujo objetivo é coibir o comportamento desidioso da parte contra a qual o Judiciário impôs a obrigação, ainda mais se o exame foi indicado há mais de 150 dias, mas ainda não foi realizado pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES/DF), apesar da urgência médica.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido, confirmando-se a medida liminar anteriormente deferida. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: “1. A gravidade da epilepsia justifica a determinação de realização do exame de monitoramento por vídeo EEG. 2. A multa coercitiva (astreintes) se destina a obrigar o devedor ao cumprimento da obrigação”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 4o, 1.021; CF/1988, art. 6o, 196.
Jurisprudências relevantes citadas: STF, AI 822882 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, j. 10/06/2014, p. 06-08-2014); STF, RE 724293 AgR, Rel. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, j. 19/03/2013, p. 12-04-2013; STJ, AgRg no AREsp 419.485/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 04-12-2014, j. 19-12-2014); TJDFT, Acórdão 1852080, 07011489620248070000, Rel. Des. JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, j. 23/4/2024, p. 8/5/2024;